Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713077-97.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA PACIENTE: ANDRE RICARDO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO O paciente ANDRÉ RICARDO DE SOUZA teve hoje decretada a sua prisão preventiva pela autoridade judicial do NAC, haja vista a prática do crime de homicídio (fls. 76-78 / PDF). Em brevíssimos termos, nas razões do writ, o impetrante destaca os predicados subjetivos favoráveis do paciente, bem ainda a ausência dos requisitos da custódia cautelar. Outrossim, afirma que a vítima ANTÔNIO JOSÉ SOUSA NASCIMENTO, momentos antes da sua morte, envolveu-se em uma tentativa de homicídio e que, logo em seguida, no período noturno, tentou invadir a casa do paciente, apresentando-se de forma hostil e agressiva, inclusive, se autodenominando “LUCIFER”. Nesse quadro, relata o impetrante que o paciente desferiu disparos de arma de fogo (esta legalizada) contra a vítima com vistas a se defender, bem como para resguardar a sua família e o seu lar. Sustenta que o paciente, em momento algum, tentou se furtar da ação policial, inclusive, se apresentou espontaneamente na DP e deu a sua versão para os fatos. Diz que a gravidade da conduta imputada ao paciente, por si só, não justifica a custódia cautelar. Em liminar, pretende a expedição de alvará de soltura. Passo a decidir. Após examinar os autos, observo que a prisão preventiva de ANDRÉ RICARDO DE SOUZA foi adequadamente motivada pelo nobre Juiz de Direito do NAC, tendo sido demonstrada, com base em dados concretos, a sua periculosidade, ante a gravidade da conduta que praticou. Lado outro, há informação nos autos de que o paciente “teria executado” a vítima, inclusive, porque a teria baleado pelas costas. Tal elemento de informação reforça a gravidade da conduta em exame. No ponto, colho excerto do relatório final da autoridade policial da 31a DP: "Este subscritor esteve na cena do crime e, segundo informações preliminares da equipe pericial, ao menos dois disparos acertaram a vítima pelas costas, e ressaltaram a distância de 32 metros entre os estojos deflagrados mais distante, indicando movimentação considerável do atirador, dessa forma, ao menos neste momento inicial, os achados não corroboraram a versão de que a vítima corria em direção ao conduzido ANDRE, mas se afastando dele, inclusive reforçada pela versão do irmão da vítima, BENEDITO. Os disparos efetuados por Sérgio ocorreram em via pública e não visavam legítima defesa" (fls. 68-69 / PDF; grifo nosso). O STJ já decidiu que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. É conferir: "(...) 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Na hipótese, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes, a periculosidade do agente e o modus operandi" (RHC 158.318/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022). Nesse momento inicial, tenho que a prisão preventiva deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília / DF, 28 de abril de 2022; 19h59. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador